Tribunal: TJSP
Processo: 1007894-93.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária c/c Pedido de Devolução de Parcelas – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra – Alegação de celebração de distrato abusivo – Reconvenção – Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Inconformismo da ré – Cabimento – Termo de distrato firmado entre as partes dando quitação geral ao contrato - Ausência de vício de vontade –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Ordinária c/c Pedido de Devolução de Parcelas – Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra – Alegação de celebração de distrato abusivo – Reconvenção – Sentença de procedência da ação e de improcedência da reconvenção – Inconformismo da ré – Cabimento – Termo de distrato firmado entre as partes dando quitação geral ao contrato - Ausência de vício de vontade – Recurso provido para julgar a ação improcedente.